Tribunal: TJDFT
Processo: 0004885-77.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA. OMISSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.

1. Observa-se, no caso dos autos, que a sentença não analisou os documentos juntados quando da interposição do primeiro apelo, sendo necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, §3o, III do CPC.

2. Reconhecida a incompetência do juízo, a sentença fora cassada, devolvidos os autos a Primeira Instância, proferida sentença com mesmo conteúdo idêntico, assim, necessário reconhecer a nulidade da nova sentença proferida.

3. No caso em análise, discute-se os limites territoriais entre dois imóveis, indeferido o pedido de perícia para verificação de tais limites e considerando que a prova testemunhal não esclarece a questão fática, necessária reconhecer o cerceamento de direito do autor e a necessidade de melhor dilação probatória.

4. Recurso conhecido. Preliminar de sentença citra petita acolhida. Suscitada preliminar de nulidade de sentença e cerceamento de defesa. Sentença cassada.